Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-37.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000987-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA - CPF: 419.877.052-20 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (APELADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (APELADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - CPF: 702.577.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000987-37.2017.8.11.0003

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA/OBRIGAÇÃO DE FAZER/ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CARTA DE CRÉDITO EM FAVOR DO CLIENTE - RECEBIMENTO PELO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE REPASSE – PRETENSÃO DE RECEBER O VALOR DO CRÉDITO OU A DEVOLUÇÃO DO TÍTULO – SENTENÇA CITRA PETITA – AUSÊNCIA DE EXAME E JULGAMENTO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – ART. 1.013, CPC – DEVOLUÇÃO DE TODA A MATÉRIA AO TRIBUNAL – PROVA DO ATO ILÍTICO PRATICADO PELO ADVOGADO – RETENÇÃO DE CRÉDITO DO CLIENTE - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DO VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE – ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE A APROPRIAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, CPC - RECURSO PROVIDO

O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante nas suas razões de recurso.

Se as provas colacionadas pelo autor comprovam que seu advogado reteve indevidamente crédito a seu favor em ação da qual foi patrono, mostra-se devida a reforma da r. sentença para reconhecer a obrigação de o requerido ressarcir o autor do prejuízo causado com a retenção dos valores a ele pertencentes, com o pagamento do valor estampado na carta de crédito devidamente atualizado com juros moratórios e correção monetária a partir da data da apropriação indevida.

Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000987-37.2017.8.11.0003

APELANTE: ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA

APELADO: OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
André Cezar Fonseca Gearola
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança/Obrigação de Fazer/Anulação de Título c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra
Ocimar Carneiro de Campos
, para o requerido:
a)
à obrigação de entregar a Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1 no prazo de quinze dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 5.000,00, limitado ao valor de R$ 300.000,00;
b)
ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da decisão e,
c)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Argui que a sentença se apresenta citra petita, porque não analisou o pedido principal da Ação de Cobrança, quanto à condenação do requerido apelado ao pagamento da quantia de R$ 1.674.950,67, em razão da apropriação indébita da carta de crédito n. 10.1.095.819-1. Requer, assim, a nulidade da r. sentença.

Sustenta, por sua vez, a possibilidade do exame da matéria omissa por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III do CPC.

Assevera, de outra via, que o valor das astreintes deve ser fixado no limite do montante da carta de crédito atualizada, porquanto da forma arbitrada, representa um prêmio ao requerido apelado, porque seria melhor descumprir e pagar a multa do que entregar a carta de crédito.

Aduz que a condenação em honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o valor atualizado da carta de crédito e dos danos morais.

Realça, ainda, que os juros de mora do dano moral deve incidir do descumprimento do contrato, por se tratar de ilícito contratual.

Requer a anulação da sentença diante do julgamento citra petita e sendo a causa madura, postula pelo julgamento da ação, com a apreciação do pedido principal de cobrança do valor atualizado da Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1, desde a data de sua apropriação indébita (24/08/2009). Subsidiariamente, que seja majorado o valor das astreintes, limitado ao valor atualizado da carta de crédito. Requer ainda correção do termo inicial dos juros de mora do dano moral para a data da citação e que os honorários advocatícios sejam majorados para o percentual de 20% do valor do proveito econômico obtido na causa.

Contrarrazões (id 108491555).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000987-37.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança/Obrigação de Fazer/Anulação de Título c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por André Cezar Fonseca Gearola contra Ocimar Carneiro de Campos, para condenar o requerido:
a)
à obrigação de entregar a Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1 no prazo de quinze dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 5.000,00, limitado ao valor de R$ 300.000,00;
b)
ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir da decisão e,
c)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação de Cobrança/Obrigação de Fazer/Anulação de Título c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por André Cézar Fonseca Gearola contra Ocimar Carneiro de Campos, Rogério Silveira e Thiago Dayan da Luz Barros, na qual o autor alega que em agosto de 2008, contratou por intermédio do Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária (SAAFEMT), os serviços advocatícios dos dois primeiros requeridos para representá-lo perante o Estado de Mato Grosso a fim de realizar acordo judicial na Ação n. 1.678/00 e 30.884/96, que tramitaram na 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, pelos quais receberiam 20% sobre o proveito econômico.

Posteriormente, em 18/11/2008, o autor noticia que por ordem do presidente de seu sindicato, lavrou uma procuração por instrumento público, na qual deu poderes para os dois primeiros requeridos para representa-lo junto o Governo do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça e outros órgãos, a fim de intermediarem no recebimento do crédito advindo do acordo entabulado na Ação 1.678/2000, sendo a procuração substabelecida ao terceiro requerido em 10/08/2009.

Noticia, ainda, que em dezembro de 2008, foi publicada a Lei Estadual n. 9.049/2008, a qual possibilitou o Estado de Mato Grosso a firmar termo de Acordo Extrajudicial com o Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária de MT (SAAFEMT), na qual previa a entrega de cartas de créditos aos agentes fazendários, contudo, segundo denúncia do Ministério Público Estadual, diversas cartas foram emitidas e desviadas, incluindo as emitidas em seu favor.

Argui, assim, que deixou de receber dos advogados, os valores devidos das cartas de crédito que foram emitidas a seu favor, o que revela a apropriação indébita.

Nesse contexto, postulou pela condenação dos requeridos a pagar a quantia estampada na carta de crédito n. 10.1.095.819-1 (R$ 1.015.949,54) no valor atualizado de R$ 1.667.945,28 e, subsidiariamente, a devolução da carta de crédito, desde que apta a ser compensada.

Verifica-se que no curso da demanda o autor apelante desistiu da ação em relação ao requeridos Rogério Silveira e Thiago Dayan da Luz Barros, o que foi deferido.

Por sua vez, o requerido Ocimar Carneiro de Campos foi citado por edital, e uma vez revel, foi nomeado curador especial na pessoa de um defensor público que atua nesta Comarca, que apresentou defesa por negativa geral.

O autor apelante insurge-se quanto à condenação do requerido na obrigação de entregar a carta de crédito, sob pena de multa, quando o pedido principal é de condenação ao pagamento do valor constante da carta de crédito compensada e não repassada ao cliente.

De início, necessário registrar que no que se refere ao pedido do autor, verifica-se que, na verdade, a pretensão é mesmo de ressarcimento de valores que teriam sido apropriados pelo requerido.

Nesse passo, realmente restou omissa a r. sentença quanto ao exame do pedido principal. Contudo, nos termos do art. 1.013 do CPC
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
. Sob tal aspecto, a doutrina esclarece:

“Devolutivo. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante nas suas razões de recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2067)

Assim, passa-se ao exame das razões do recurso.

Pois bem. É certo o negócio jurídico firmado entre as partes, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios. Certo também, e principalmente, que de acordo com documento expedido pela Procuradoria-Geral de Estado, o requerido, na qualidade de patrono do autor, foi quem retirou a Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1, no valor de R$ 1.015.949,54, em 29/04/2009.

Contudo, ao que consta, o valor recebido não foi repassado ao cliente, ora autor apelante, ao menos não foi produzida qualquer prova ao contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Conclui-se, assim, que o requerido apelado, reteve indevidamente o numerário devido ao cliente em evidente prática de apropriação indébita.

Ou seja, o conjunto probatório não dá margem à dúvida a respeito do ilícito praticado, o que revela a responsabilidade civil do requerido relativamente ao dano patrimonial causado ao autor, como disposto no art. 667 do CC, máxime porque o mandatário
“é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja”
(art. 668 do CC).

Com efeito, é inadmissível a conduta do advogado que, de maneira inescrupulosa, realizou levantamento integral de numerário devido ao cliente, sem repassar o que era devido, sem qualquer justificativa, situação que extrapola a boa-fé atinente a todos os contratos, em afronta ao disposto no art. 422, do CC, considerando, em particular, a confiança que o representado deposita em seu patrono.

É o caso, portanto, de reformar a sentença, para reconhecer a obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado com a retenção dos valores a ele pertencentes, referente à Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1, de modo a condenar o requerido apelado a pagar o valor estampado na carta de crédito, a ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir do ilícito (art. 670, CC), vale dizer, da data da retirada do crédito pelo requerido junto a Procuradoria-Geral do Estado (29/04/2009).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, promovida pelo cliente contra o advogado, julgada procedente. Recurso do réu. - Preliminares: i) incompetência ratione loci. Não cabimento. Advogado que não comprovou haver comunicado ao cliente o encerramento de suas atividades no endereço do escritório. Ação proposta no foro do domicílio do cliente. Inteligência do art. 46, § 2o, do CPC; ii) prescrição trienal. Levantamento do valor depositado na ação patrocinada pelo réu em 18/09/2008 e ação proposta no ano de 2015. Responsabilidade civil contratual. Prescrição decenal. Aplicação do art. 205 do CC. Ação não atingida pelos efeitos da prescrição. - Mérito. Dano material.
Retenção indevida pelo advogado de numerário pertencente ao cliente, ausente prestação de contas. Indenização material devida.
Honorários devidos sobre o valor bruto. Impossibilidade. Remuneração que incide sobre o proveito econômico obtido pelo cliente, ou seja, após os descontos de INSS e IR.
Manutenção do termo inicial dos juros de mora incidentes desde a apropriação indevida
e não a partir da citação, como pretendido no recurso. - Correção da sentença no tocante ao erro no resultado do cálculo aritmético. - Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00. Impugnação por excessividade. Afastamento. Indenização que não é exagerada, amoldando-se aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendidas as diretrizes do art. 944 do CC. Valor mantido, com juros de mora desde o arbitramento, transitada em julgado a questão por ausência de interposição de recurso pelo autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a disposição contida no art. 98, § 3o do mesmo codex.

(TJSP; Apelação Cível 1015265-93.2015.8.26.0068; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora no dano moral, devem incidir a partir da citação (art. 405, CC) e não da data do julgamento onde fixada à indenização, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação. 2. Nos moldes da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EAREsp 507.850/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 09/04/2015)”.

Sendo assim, reforma-se a r. sentença para que os juros de mora da indenização por danos morais na responsabilidade contratual, incidam a partir da citação do requerido apelado.

Por fim, com a reforma da sentença para condenar o requerido apelado ao pagamento do valor atualizado da Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1, necessário readequar a condenação dos honorários advocatícios, que passa a ser o percentual de 10% sobre o valor da condenação ora imposta, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença e julgar procedente a Ação de Cobrança/Obrigação de Fazer/Anulação de Título c/c Indenização por Danos Morais para condenar o requerido apelado ao pagamento do valor da Carta de Crédito n. 10.1.095.819-1, de modo a condenar o requerido apelado a pagar o valor estampado na carta de crédito, a ser atualizado com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir do ilícito (art. 670, CC), vale dizer, da data da retirada do crédito pelo requerido junto a Procuradoria-Geral do Estado (29/04/2009), bem como para que os juros de mora da indenização por danos morais incida a partir da citação do requerido apelado e que os honorários advocatícios seja fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022